Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Processo : 0722101-57.2019.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, deferiu penhora sobre o elevador localizado no interior da residência da executada[2], aqui agravante, sob o fundamento de que não se trata de bem essencial à funcionalidade do imóvel. Considerando a penhora desconstituída sobre o referido bem, a agravante pugna pela desistência do recurso[3]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos Intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 45158647 no processo de origem de no 0718182-91.2018.8.07.0001 [2] Casa sita na SHIS QL 26, Conjunto 08, casa no. 04 – Lago Sul, Brasília-DF, e matriculada sob o no 4113. Id 35797714 – p. 4, no processo de origem. [3] Id. 15941639.